Tribunal: CARF
Processo: 15983.000090/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. ART. 74, §1°, DA LEI N° 9.430/96. APRESENTAÇÃO DE DCOMP. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF N° 52.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem o qual reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito apurado em procedimento de oficio e não confessado em DCTF, correta sua formalização mediante auto de infração. Aplicação da Súmula CARF no 52:Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000090/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.847 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. ART. 74, §1°, DA LEI N° 9.430/96. APRESENTAÇÃO
DE DCOMP. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF N° 52.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à
Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem
o qual reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito
apurado em procedimento de oficio e não confessado em DCTF, correta sua
formalização mediante auto de infração. Aplicação da Súmula CARF no 52:“Os
tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.”
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que dava
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000090/2007-74
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.847 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000090/2007-74

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de exigência fiscal relativa a Cofins formalizada no auto de infração de fls.
03/07. 0 feito refere-se ao período de setembro a dezembro de 2002 e formalizou crédito
tributário no montante de R$ 155.968,11, incluídos principal, juros de mora e multa de oficio.
No Termo de Verificação de fls. 08/10, a autoridade autuante relata a motivação do
lançamento. A ação fiscal teve por foco a verificação do cumprimento das contribuições ao PIS
e à Cofins no ano-calendário de 2002.
Intimada, a empresa apresentou demonstrativo das bases mensais das contribuições, no
qual indicava a realização de compensações ao longo do ano de 2002.
Indagada, a contribuinte informou que o direito de crédito compensado tem origem no
pagamento indevido da contribuição nos anos de 1999 a 2000. Tais recolhimentos, continua a
empresa, deram-se sobre base de cálculo isenta, correspondente a receitas de prestação de
serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, cujo pagamento representou ingresso de
divisas.
Examinando a documentação apresentada, a auditoria reconheceu os pagamentos
indevidos de Cofins no importe de R$ 92.608,90, em valor original, dos quais R$ 90.885,78,
foram indicados como compensados. Depois de confrontar os valores devidos e os pagamentos
realizados a maior, a auditora responsável pela ação fiscal informou não haver encontrado
irregularidades para as compensações efetuadas nos períodos de apuração 01/2002 a 08/2002.
Ressaltou, contudo, que a compensação indicada pela contribuinte com relação aos débitos
apurados nos períodos de 09/2002 a 12/2002 não pode ser admitida. Isto porque a contribuinte
não apresentou a Declaração de Compensação, instrumento que, a partir de 01 de outubro de
2002, passou a ser necessário para a efetivação do procedimento nos termos do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória n° 66, de 2002.
Informa ainda o termo fiscal que a contribuinte declarou em DCTF apenas os valores
recolhidos e não os montantes devidos/compensados.
Constituiu-se assim, o crédito tributário não confessado e não compensado referente aos
meses de setembro a dezembro de 2002, com a imposição da multa de oficio.
Notificada do lançamento em 24/04/2007, em 10/05/2007 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 134/138, argumentando em síntese que:
a) recolheu COFINS sobre receitas de exportação de serviços no período de 02/1999 a
11/2001, sendo certo que ditas receitas estavam isentas da contribuição nos termos do art. 14,
III da MP n° 2.158-35, de 2001; o valor recolhido indevidamente foi inclusive reconhecido
pela própria fiscalização;
b) apresentou, no prazo legal, DCTFs dos 1° ao 4° trimestre de 2002 nas quais
constaram os valores totais devidos para a contribuição e os valores compensados;
c) necessitando de certidão negativa de tributos federais, consultou a Receita Federal e
constatou que todos os valores compensados estavam sendo exigidos, conforme extrato de fls.
194/202; tendo em vista essa pendência, dirigiu-se à Delegacia da Receita Federal em Santos a
fim de solucionar o problema das compensações efetuadas;
d) após demonstrar os fatos, a pessoa que atendeu a Impugnante informou que para
solucionar o problema era só retificar os DCTFs informando o valor devido igual ao valor
pago pelo DARFs. A Impugnante, seguindo a orientação retificou os DCTFs, ou seja, do 1°,
2°, 3° e 4° trimestre de 2002, conforme faz prova o DCTF retificado do 4° trimestre (docs. n°
63 a 66).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.847 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000090/2007-74

e) as compensações foram efetuadas entre débitos e créditos da mesma espécie, com
recolhimentos indevidos que foram reconhecidos pela fiscalização;
f) nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, quem tem que fazer e entregar os
informativos de compensação é o sujeito passivo que apurar crédito. Em razão do que
determina a Lei, quem já apurou crédito não tem a obrigação de fazer e nem de entregar os
informativos de comp6isacão. 0 sujeito passivo que já apurou crédito já tem o direito
adquirido de compensá-lo.[..] Faz-se necessário salientar que a própria R. Fiscalização
constatou e confirmou que a impugnante já tinha apurado o seu crédito e compensado nos
quatro primeiros trimestres de 2002;
g) O art. 21 da Instrução Normativa n° 210, de 2002, e seus parágrafos, dá a entender e
interpretar que o sujeito passivo que APURAR crédito relativo a tributo ou contribuição da
mesma espécie não precisava fazer a Declaração de Compensação. O entendimento que dava
o artigo 21 e seus (5) parágrafos era que a Declaração de Compensação somente seria feita
em razão de ser de tributos ou contribuições de espécie de natureza diferentes;
h) a própria Administração Tributária editou a Instrução Normativa n° 323, de abril de
2003, incluindo os parágrafos 6° e 7° ao citado art. 21 da IN n° 210, de 2002; o citado
parágrafo 6° incluído dispõe:
6° A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo ainda que
o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou contribuição.
i) em razão do que dispõe o §6° da IN-SRF n° 323, de 24/04/2003, a Impugnante não
estava obrigada a fazer e nem apresentar o pedido de compensação, uma vez que o crédito
utilizado era da mesma natureza do débito [...];
Ao fim, diz ter novamente retificado as DCTFs do 1°, 2° e 3° trimestres de 2002 e não
ter conseguido, por impedimento do programa, retificar a DCTF relativa ao 4° trimestre de
2002. Contesta a indevida inclusão, no lançamento, do débito apurado em setembro de 2002,
tendo em vista que a legislação tributária tem por base o regime de competência. Assim não
poderia a auditoria ter formalizado a exigência relativa a setembro de 2002 pelo simples fato de
que o correspondente vencimento, em outubro, se deu após a entrada em vigor do art. 49 da
MP n° 66, de 2002.
A 3a Turma da DRJ/CPS, Acórdão n° 05-34.873, deu parcial provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DÉBITO
NÃO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à
Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem o qual
reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito apurado em
procedimento de oficio e não confessado em DCTF, correta sua formalização mediante
auto de infração. Cancela-se a parcela da exigência que foi compensada na
contabilidade com crédito da mesma espécie, antes do advento da DCOMP.
A decisão recorrida reconheceu a improcedência do lançamento quanto ao mês de
setembro de 2002, pois a compensação desse mês foi efetivada, não na data de vencimento do
tributo, 15/10/2002, mas ao fim do próprio período de apuração, 30/09/2002, antes, portanto, da
entrada em vigor da necessidade de formalização da compensação por meio de DCOMP.
Em recurso voluntário, o contribuinte ratifica suas razões anteriores e:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.847 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000090/2007-74

(i) alega que cumpriu com as exigências vigentes antes da Medida Provisória n°
66/2002: informou a compensação em DCTF e manteve a escrituração contábil e fiscal.
(ii) não se pode onerar o contribuinte, em termos de recolhimento de tributos, em
virtude de equívoco cometido em deveres instrumentais.
(iii) a certeza do crédito deve prevalecer, em observância da verdade material.
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente homologação integral
das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
A controvérsia volta-se a legalidade da compensação sustentada pela Recorrente
com relação aos débitos apurados nos períodos de 10/2002 a 12/2002, compensados com
créditos de valores pagos a maior de 1999 a 2001.
A fiscalização apontou que para esse período já estava vigente o parágrafo 1° do
art. 74, introduzido pela Medida Provisória no 66/2002, que instituiu a entrega de declaração de
compensação à RFB:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Logo, a partir de 01 de outubro de 2002, passou a ser obrigatória para a efetivação
do encontro de contas a entrega de declaração, ou seja, a apresentação da DCOMP passou a
integrar a própria essência da compensação, assumindo condição necessária para sua efetivação,
independentemente de tratar-se de tributos da mesma espécie ou distintos.
A Recorrente não apresentou a Declaração de Compensação, por entender que o
encontro de contas escritural, com tributos da mesma espécie, já tinha sido feito em sua
escrituração contábil e fiscal, inclusive para 10/2002 a 12/2002, sendo direito adquirido,
portanto. Além disso, declarou em DCTF apenas os valores recolhidos e não os montantes
devidos/compensados.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.847 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000090/2007-74

Por essas razões, o crédito tributário não confessado e não compensado, referente
aos meses de outubro a dezembro de 2002, foi lançado de ofício com a imposição da multa (art.
142, do CTN).
É a Lei ordinária n° 9.430/96, a competente para regular o procedimento de
compensação, tendo como fundamento de validade o art. 170, do CTN.
Nesse sentido, cito trecho da decisão no RE 917.285 RG, DJ 06/10/2020:
1. O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse
sentido, a extinção e a suspensão do crédito tributário constituem matéria de
norma geral de Direito Tributário, sob reserva de lei complementar. A
compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do CTN como forma de
extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades estabelecidas no
art. 170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do CTN, por si só, não
gera direito subjetivo a compensação. A lei complementar remete a lei ordinária
a disciplina das condições e das garantias, cabendo a lei autorizar a
compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo, observados os institutos básicos da tributação previstos no
Código Tributário Nacional. (...)
De toda a sorte, Súmula CARF n° 52 , espanca qualquer dúvida:
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Não há reparos a serem feitos no auto de infração, de outubro a dezembro de
2002, pois motivado e vinculado às estritas disposições legais.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital